Tribunal: TJBA
Processo: 8018767-54.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8018767-54.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: EDILTON JOSE DE ARAUJO RAMOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ente Público em face de decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. A ação originária versa sobre execução fiscal de crédito tributário (IPTU), extinta por abandono da causa, enquanto as razões do apelo trataram exclusivamente de matéria administrativa relativa à estabilidade gestacional de servidora pública, tema alheio aos autos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática que negou conhecimento à apelação deve ser mantida, considerando a alegada aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas suscitadas pelo Agravante. 3. Discute-se a ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso apelatório e a impossibilidade de conhecimento de peça recursal cujas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença e da natureza da lide. III. Razões de decidir 4. O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões para sua reforma. 5. No caso concreto, a sentença extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, ao passo que a Apelação Cível discorreu inteiramente sobre direito à reintegração de servidora gestante exonerada de cargo em comissão, revelando erro grosseiro e total ausência de correlação lógica com o feito executivo fiscal. 6. A alegação do Agravante de que o apelo teria tratado, ainda que de forma imperfeita, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) não encontra respaldo na realidade documental dos autos, uma vez que o teor da petição recursal é inequívoco ao tratar de matéria de Direito Administrativo. 7. A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não socorrem o recorrente quando há total dissociação entre as razões recursais e o ato judicial impugnado, inviabilizando o exercício do contraditório e a própria devolução da matéria ao Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A total dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais apresentadas na apelação configura violação ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso pelo Relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A interposição de peça recursal referente a processo diverso e matéria estranha à lide constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8018767-54.2022.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça